Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-18.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001033-18.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TALLICY LAIZE DUARTE DA COSTA - CPF: 069.242.891-77 (APELANTE), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), FELIPE BARROS DE ALMEIDA - CPF: 056.696.841-09 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALLICY LAIZE DUARTE DA COSTA - CPF: 069.242.891-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ART. 33, ‘CAPUT’ E ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343/06] – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE DROGAS NO INTERIOR DO PRESÍDIO (83,65 G DE MACONHA E 104,62 G DE COCAÍNA) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA

– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS DROGAS,

DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS

E CONFISSÃO JUDICIAL

DA CORRÉ E DO APELANTE – COTEJO HARMÔNICO – DELITO PLURINUCLEAR – TIPO MISTO ALTERNATIVO
–
DESNECESSIDADE DA DROGA SER ENCONTRADA EM PODER DO RECORRENTE OU QUE HAJA A EFETIVA TRADIÇÃO DA SUBSTÂNCIA AO SEU DESTINATÁRIO
– COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
– PRECEDENTES STJ [RESP N.1384292 MG E TJMT [N.
0009451-76.2019.8.11.0042] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários, o laudo de constatação da droga e a confissão do recorrente e corré em ambas as fases legitimam a condenação imposta ao réu na sentença pelo delito de tráfico de drogas.

“[...]É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final” (REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de FELIPE BARROS DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº. 1033-18.2020.8.11.0042 (Código 610297), deu-o como incurso no artigo 33, ‘
caput’
da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe
a pena privativa de liberdade de e
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado
. (Sentença Id. 153563312 – fls. 375/404).

Irresignado, o recorrente [Felipe] pede a absolvição pela atipicidade da conduta nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (Id 153563318 – fls. 415/423)

A corré Tallicy Laize que não quis recorrer, nos termos da certidão encartada no Id. 153563330.

Em contrarrazões, o i. Representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau. (Id 107476952)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id.

155187651)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, COM AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS - CONFISSÃO DO CONDENADO, NO SENTIDO DE HAVER ORIENTADO A COMPANHEIRA A INGRESSAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM O ENTORPECENTE APREENDIDO - CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que: (Id 153563257 - fls.12 a 14)

“[...] Conforme inquérito policial, no dia 13 de dezembro de 2019, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rodovia BR-364, Bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Tallicy Laize Duarte da Costa, a pedido de seu convivente Felipe Barros de Almeida, trazia consigo 01 (um) invólucro, com massa total de 188,27 (Cento e oitenta e oito gramas e vinte e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio (laudo pericial n. 3.14.2019.62706.01, fls. 10/12-IP). Por sua vez, o denunciado Felipe Barros de Almeida concorreu para o cometimento do delito sendo o menor do crime e destinatário da droga, sem finalidade de consumo pessoal.

Na mencionada data, a denunciada Tallicy se deslocou até a Penitenciária Central do Estado para visitar o seu companheiro, o reeducando Felipe, como de costume, uma vez que se encontravam toda semana. Durante o procedimento de rotina para os visitantes do referido presídio, o aparelho escâner detectou que a denunciada carregava algum objeto no corpo. Questionada a respeito da situação suspeita a denunciada admitiu que levava entorpecente e optou por fazer a retirada da droga em local reservado pois alegou que o objeto estava incomodando.

Na delegacia, perante a autoridade policial, a denunciada explicou que, sob a orientação do denunciado Felipe, um indivíduo desconhecido entregou-lhe a porção já embalada. Disse que seu companheiro venderia o entorpecente porque passavam por dificuldades financeiras.

A seu turno, o denunciado admitiu que fez com que o entorpecente chegasse até sua companheira para que esta lhe entregasse na penitenciária. Primeiro afirmou que solicitou o entorpecente porque precisava de dinheiro e, em seguida, disse que a droga seria para o pagamento de dívidas no ergástulo.

A folha de antecedentes criminais do denunciado Felipe que ele ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo (execução de pena – Processo 2000233-53.2020.8.11.0042 – 2ª Vara Criminal), cujas penas não foram integralmente cumpridas, além de Inquérito policial por roubo majorado (código 596027 – Terceira Vara Criminal).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos agentes penitenciários, o lugar em que se deu o flagrante, a quantidade de droga apreendida, bem como os registros criminais do denunciado são suficientes para a demonstração da ocorrência do tráfico de drogas dentro de instituição penal por parte dos denunciados, que se aproveitaram de horário de visitas para juntos inserirem entorpecente no interior do presídio, a fim de satisfazer o mercado ali existente.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Tallicy Laize Duarte da Costa e Felipe Barros de Almeida como incursos nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal. [...]”

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito do recurso.

Conforme relatado, a defesa pede a absolvição do crime de tráfico de drogas, reconhecendo a atipicidade da conduta.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante de delito (fls. 21); boletim de ocorrência n. 2019.372682 (fls. 23/25), termo de exibição e apreensão (fls. 30); laudo pericial n. 3.14.2019.62706.01 (fls. 32/36); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório dos acusados (fls.38/40 – fls. 80/82), termo de exibição e apreensão (Id. 107448461-fl.22), laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes nº.3.14.2018.47454-01 (Id.107448461-fls. 24/26) que atesta:

“[...]MATERIAL RECEBIDO –

a)

Trata-se de 01 (um) objeto cilíndrico composto por uma camada externa e um núcleo conforme descrição a seguir.

A1) Camada externa - composta por material vegetal seco e compactado, de tonalidade castanho esverdeado, constituída por fragmentos e folhas e caulícolos, inflorescências e semente envolto por fita adesiva plástica de cor preta

A2)Núcleo – composto por material compactado de tonalidade amarelada envolto por filme plástico transparente.

Item A1- 83,65 g (oitenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas) - positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (maconha)

Item A2 -104,62 (Cento e quatro gramas e sessenta e dois centigramas)- positivo para a presença de cocaína.[...]”

Acerca da autoria, em sede extrajudicial a Agente penitenciária KERMAN CORREA FONSECA, relatou: (ID. 153563257-fls.21/22)

“[...]o depoente trabalha como agente penitenciaria na penitenciaria central do Estado, Que no momento de vistoria de visita foi verificado que a senhora Tallicy Laize Duarte da Costa através de inspeção por scanner estaria com alfo introduzido em si, assim ao ser questionada a mesma teria assumido que realmente teria algo introduzido em seu órgão genital QUE a suspeita foi levada a sala de segurança e disciplina e no local assumiu que estaria com um objeto introduzido em seu órgão genital e optou por fazer a retirada, onde notificou ainda que o objeto estaria incomodando; QUE o objeto foi retirada pela suspeita, onde a retirada foi acompanhada pela depoente; Que a senhora Tallicy teria dito que o objeto se tratava de entorpecente (maconha).[...]”

Por seu turno, em juízo, a agente penitenciária SILVANA DE BRITO RAMALHO, disse que na época trabalhava no setor de segurança e disciplina. Como não estava mais no plantão, foi realizar a abordagem na guarda onde ficam as visitas. Conta que após a confissão da corré Tallicy, a acompanhou até o banheiro para a retirada da droga.

Neste ponto, vale mencionar que os depoimentos dos agentes penitenciários possuem validade como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso.

À propósito, o julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DE PROVAS. APREENSÃO DE ELEVADO NÚMERO DE PORÇÕES EM PODER DO RÉU. DENÚNCIA ANÔNIMA QUE INDICAVA O RÉU COMO TRAFICANTE.
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
VALIDADE. TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. Restando comprovado que o réu guardava elevado número de porções de maconha no interior de estabelecimento prisional, resta caracterizada a finalidade mercantil, devendo ser mantida a condenação.”
(TJMG; APCR 0082383-26.2019.8.13.0521; Ponte Nova; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 10/11/2020; DJEMG 18/11/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO REJEITADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os depoimentos harmônicos dos agentes
penitenciários legitimam a condenação imposta ao réu na sentença pelo delito de tráfico de drogas, não havendo falar-se em desclassificação do delito. Não ausência de elementos suficientes para aquilatar a conduta social e a personalidade do réu, impõe-se a valoração favorável das balizas judicias, com a consequente redução da pena imposta na sentença.
(TJMG; APCR 0024571-60.2018.8.13.0133; Carangola; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Adilson Lamounier; Julg. 05/11/2019; DJEMG 11/11/2019)

Em sede judicial TALLICY LAIZE DUARTE DA COSTA, externou que estava passando por dificuldades desde a prisão do recorrente e, sobre a droga, disse que o corréu havia dito que teria uma mulher na porta do Presídio que lhe entregaria o entorpecente: (relatório de mídia digital - Id. 89851699)

“(...) como é que foi isso TALLICY? A senhora é companheira do FELIPE? É esposa? Visitava ele costumeiramente? Então, nessa época sim, eu visitava ele com frequência, na medida que eu podia eu ia sim, e foi dessa forma mesmo que eu confessei lá na hora; mas o que o FELIPE solicitou para a senhora? Foi assim: nós estávamos passando por dificuldades, depois que ele foi preso tudo ficou mais difícil, aí ele falou que ia ter uma mulher lá que ia entregar, uma mulher lá na porta da PCE que ia entregar uma droga pra mim, para eu poder levar para ele. Aí eu acho que ele ia vender entendeu e com esse dinheiro eu ia poder ajudar ele e ia me ajudar também; nessa época ele estava preso por qual crime? Tráfico; a senhora trabalha com o que? Eu era professora de inglês. Atualmente eu não estou mais dando aula. Eu sou manicure e trabalho na área da beleza; a senhora é casada com o FELIPE ainda? Não, já faz muito tempo; vocês têm filhos? Não (...)

O Recorrente FELIPE BARROS DE ALMEIDA confessou a prática do delito quando foi ouvido pela autoridade policial. Transcrevo: (Id. 153563257-fls.73/75)

“(...) QUE, convive maritalmente com Tallicy Laize Duarte da Costa há mais de dois anos; QUE as visitas de outros presos informaram ao interrogado que Tallicy havia sido presa tentando entrar com drogas na cadeia; QUE sabia que Tallicy estava tentando entrar com droga naquele dia (13.12.2019); QUE estava levando droga a pedido do interrogado; QUE obrigou ela a tentar entrar com drogas, sob o argumento que ‘se ela não tentasse terminaria o relacionamento com ela’; QUE essa foi a primeira vez que Tallicy tentou entrar com drogas na cadeia; QUE pediu para Tallicy levar a droga porque estava precisando de dinheiro; QUE no total havia 100 gramas de pó; QUE nega fazer tráfico de drogas na cadeia; QUE essa droga seria apenas para pagar uma dívida; QUE nega fazer parte de facção (...)” (Id. 72637191, fls. 74/75)”

Judicialmente, Felipe manteve sua versão, e afirmou que solicitou que entregassem o entorpecente na mão de Tallicy, para que ela lhe repasse a droga no interior do estabelecimento prisional. Transcrevo: (relatório de mídia digital - Id. 89851703).

“(...) como é que foi isso FELIPE? Isso foi verdade mesmo, eu pedi para ela trazer para mim; a TALLICY é usuária de drogas? Sim, senhor; e como é que foi? O senhor pediu e a pessoa levou lá na casa dela, ou na porta do presídio? Eu não sei como é que funciona não, eu só sei que eu entreguei para ela e ela entrou para dentro; entregou o que na mão dela? Maconha; o senhor estava preso, como que entregou na mão dela? Mandei entregar na mão dela; é isso que eu quero saber. Como que o senhor mandou entregar na mão dela? Pelo advogado; foi o advogado que entregou para ela a droga? Não, eu falei para o advogado chegar num cara e pedir para o cara entregar para ela na rua; e o senhor ia fazer o que? Ia vender mesmo esse entorpecente, porque precisava de dinheiro? Eu não ia vender não, eu só ia entregar para um rapaz que que tava sendo ameaçado; o senhor estava devendo para ele? Tava; o senhor está preso por que motivo? Por tráfico de drogas; já tem condenação? Condenado; por qual vara? Cuiabá mesmo ou interior? Cuiabá mesmo; qual vara? 13ª Vara? É, 13ª; por quanto tempo você conviveu com a senhora TALLICY? Por 03 (três) anos e pouco; foi a única vez que você pediu para ela fazer isso? Sim, senhor; e ela esboçou alguma reação? Não, ela fez só para me ajudar né (...)

Assim, em que pese a negativa de autoria delitiva do réu, argumentando que solicitou que a corré transportasse a droga para a unidade prisional a fim de pagasse uma suposta dívida com outro reeducando (não identificado nos autos), tenho que não comporta amparo, porquanto ressoa isolada nos autos.

Com efeito, os fatos e a dinâmica da conduta, bem como a quantidade de droga que ele receberia (83,65 g de maconha e 104,62 g de cocaína no mesmo invólucro), demonstra o intuito comercial da substância ilícita dentro da Penitenciária.

Nesta linha intelectiva é prescindível que o apelante tenha efetivamente recebido a encomenda para que se configure o tráfico de drogas, bastando que sua conduta se amolde a uma das ações do tipo penal, seja na condição de autor
mediato
ou
imediato
. A “tradição do bem”, como afirma a Defesa, não é elemento que compõe o tipo penal.

Com efeito, quanto a alegada ausência de verbos do tipo do tráfico a que sustenta o apelante, trago as seguintes jurisprudência do Col. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final”
(REsp: 1384292 MG 2013/0168404-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020).(Negritou-se)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA OU DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO. 1. Este Superior Tribunal tem decidido que é possível, nos casos de não apreensão da droga, que a condenação pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seja embasada em extensa prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal que demonstrem o envolvimento com organização criminosa acusada do delito (AgRg no AREsp n. 293.492/MT, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2/9/2014). 2. Não sendo possível atestar, de plano, a falta de justa causa para a ação penal, incabível, nesta via, o seu trancamento. 3. O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”(STJ - RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 57.434 – SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, data do julgamento: 03 de setembro de 2015).

No mesmo sentido, é o TJMT:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – REVISTA REALIZADA EM VISITANTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – INVALIDADE DOS ATOS POSTERIORES – INEXISTÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DO CRIME – DROGA ENCONTRADA SEM NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO INVASIVO OU REVISTA ÍNTIMA – ENTORPECENTES RETIRADOS DE CAVIDADE CORPORAL PELA PRÓPRIA ACUSADA – MERO CONTROLE DE ROTINA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – AGENTE COAUTOR DO CRIME DE TRÁFICO – IMPUTAÇÃO DO MESMO DELITO NA MEDIDA DA SUA CULPABILIDADE – TEORIA MONISTA – BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA – VIABILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA – PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTOS INSUBSISTENTES – CORREÇÃO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO (...)
Uma vez comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida foi repassada por um terceiro não identificado, transportada pela primeira acusada e se destinava ao segundo recorrente que estava custodiado, fica caracterizado o tráfico de drogas
, revelando-se inviável a absolvição de qualquer deles ou mesmo a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (...)” (N.U 0009451-76.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).(Negritou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE COCAINA NO INTERIOR DO PRESÍDIO (114,64G) – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA QUE AUTORIZA A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA – VETORIAL AFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – 3. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DO MODO INICIAL FECHADO – 4. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restando sobejamente comprovado que a codenunciada trouxe consigo para o interior da penitenciária 1 (uma) porção de cocaína, com massa total de 114,64g (cento e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento, não prospera a almejada desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas amealhadas aos autos, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente –, bem como as próprias peculiaridades de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, aliada ao depoimento judicial do policial penal que atuou na ocorrência, revelam além de qualquer dúvida razoável tanto a materialidade quanto a autoria do narcotráfico, sendo incontroverso que o apelante agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato; 2. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a carga negativa imposta aos antecedentes criminais, não há falar em readequação do quantum exasperado em decorrência do vetor desfavorável, haja vista que, in casu, foram observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; 3. (...); Apelo desprovido. (N.U 0007796-74.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – APELANTE QUE SOLICITOU À COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL ONDE ESTÁ RECOLHIDO – TRÁFICO CONSUMADO COM “TRANSPORTE” E “TRAZER CONSIGO” – QUANTIDADE SUFICIENTE DE MACONHA PARA A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CIGARROS DA DROGA – JULGADO DO TJPR – TRÁFICO EVIDENCIADO – APELANTE SENDO MANDANTE E MENTOR – COAUTORIA – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – ARESTOS DO STJ – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO READEQUAR A PENA.“[...] A quantidade de maconha – 216,59 g (duzentos e dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas) – inserida dentro de estabelecimento prisional, se mostra suficiente para evidenciar a mercancia, visto que se poderia confeccionar mais de 200 (duzentos) cigarros de maconha, “se levar em conta que para fabricar um cigarro, utiliza-se menos de um grama da erva” (TJPR, HC nº 701039-9). “[...] o paciente é coautor do crime de tráfico, pois solicitou à sua companheira que lhe entregasse dentro do presídio, por ocasião da visitação, 76 gramas de cocaína com a finalidade de mercancia, as quais, trazidas em seu corpo, foram detectadas na revista pessoal procedida pelas agentes penitenciárias.” (STJ, HC 332396/SP) (...).”
(TJMT, Ap. nº 10524/2015) (N.U 0006048-41.2015.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)

Diante dos fatos, não há de se falar em insuficiência probatória para a condenação, visto que da instrução processual emergiu um harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação na conduta criminosa em questão.

Avançando no tema, na dosimetria, a

pena base foi fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, a teor do art. 42 da Lei n.º 11.343/06. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta, compensada com a agravante da reincidência conservando a intermediaria no mesmo patamar. Na terceira fase não houve a aplicação da causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas diante da reincidência especifica e o registro de outras condenações que demonstram que o apelante se dedica a atividade criminosa. Ainda, nesta fase foi aplicado o aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006
[
infração cometida nas dependências de estabelecimento prisional], em 1/6 [um sexto], tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Neste diapasão, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o apelo interposto por FELIPE BARROS DE ALMEIDA, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023